Tribunal: STF
Processo: Rcl 59575
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Empregados em Entidades de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado de Minas Gerais (SENALBA/MG), por meio do qual alega a existência de vícios na decisão publicada no DJe de 29/8/23, mediante a qual julguei procedente a reclamação por violação à a eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275 e 387.



    O SENALBA/MG alega que a decisão de procedência da reclamação é omissa quanto à alegada existência de trânsito em julgado em sede de embargos à execução opostos pela Valec no sentido da inaplicabilidade do regime de pagamento da fazenda pública à empresa pública. 



    “Sobre essa decisão com trânsito em julgado nada foi destacado na decisão ora embargada, tendo somente sido destacado o trânsito da decisão monocrática de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário operado em 24/03/2023. 



    Somente após deferida a liberação dos valores executados pela decisão de 02/05/2023, ora atacada, é que a VALEC ajuizou a presente Reclamação, quando a decisão impugnada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material ocorrido tanto em 08/03/2019, quanto em 24/03/2023., aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, II, do CPC.”



    O embargante argumenta, também, que “a VALEC não se enquadra nos critérios de empresa pública que autorizaria a execução sob o rito de precatórios, tendo em vista que, conforme seu Estatuto Social - art. 1º, §2º, detém personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira”, havendo lacuna na fundamentação da decisão embargada quanto à circunstância de as receitas da Valec não serem compostas exclusivamente de verbas repassadas pela União.



    Requer, assim, que sejam acolhidos em embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas.



    É o relatório. Decido.



    O SENALBA/MG argumenta omissão quanto ao alegado “trânsito em julgado da decisão de mérito de 09.05.2018 (Documento 0ce0b1) ocorrido em 08/03/2019”. Nessa parte, registro que não há, na presente reclamação prova do “Documento 0ce0b1”.



    Outrossim, conforme consignado na decisão embargada



    “Após consulta ao sítio eletrônico do TRT 3 pela numeração única do processo em referência nesta reclamatória, verifico que, em fase de execução, a Valec pediu a aplicação do regime de precatórios no Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007, tendo sido a pretensão indeferida em acórdão assim ementada:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. SUJEIÇÃO A REGIME JURÍDICO DE DIREITO PRIVADO. As empresas públicas estão sujeitas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (art. 173, §1º, II, da CF) e não se beneficiam das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública.”



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário (RE nº 1.423.225), ao qual foi negado seguimento por ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (DJe de 1º/3/23), tendo os autos transitado em julgado em 24/3/23.



    A presente reclamação volta-se contra despacho exarado pela 7ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, mediante o qual se determinou a liberação de depósitos recursais efetuados pela Valec nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007, o que a reclamante alega violar a eficácia de julgados vinculantes do STF que estendem o regime de execução da Fazenda Pública (precatórios e requisição de pequeno valor) a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos.



    Entendo que o postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento desta reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, II, do CPC).



    Isso porque, em 24/3/23, quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 no sentido de negar à Valec a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF no sentido da extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17; ADPF nº 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20; ADPF nº 437, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 5/10/20; ADPF nº 513, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 6/10/20; ADPF nº 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/12/20; ADPF nº 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12/5/21; ADPF nº 890, de minha relatoria, Plenário, DJe de 15/3/22 e ADPF nº 844, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 2/9/22, entre outras), bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo-lhe o direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas.”



    Demonstrado, assim, que persistiu o debate sobre a aplicação do regime de precatórios à Valec para pagamento do titulo judicial formado no Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007, com trânsito em julgado formado em 24/3/23, de modo que subsistem as razões pelas quais a Segunda Turma do STF referendou o provimento liminar deferido nos autos e posteriormente foram por mim reafirmadas no julgamento do mérito desta reclamação, estando a decisão suficiente fundamentada nos limites necessários ao deslinde da controvérsia e em consonância com a tese de repercussão geral formada no Tema nº 339:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Quanto a eventual argumentação relacionada à atuação da Valec no contexto da Administração Pública e à composição de suas receitas, as alegações consistem em irresignação quanto à jurisprudência reiterada do STF acerca da aplicação do regime de precatórios à referida empresa pública, não revelando omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente